Tribunal: STF
Processo: ARE 1463752
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. Autorização para supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica expedido pelo Município de Bertioga. Ente federativo que não detém competência para a expedição de licença para supressão de vegetação nativa. Termo de Convênio com o Estado já expirado e que não observou a prévia anuência do Órgão Estadual Competente. Violação do dever de fiscalização caracterizado. Município que expediu licença a autorizar supressão de vegetação nativa sem observar a legislação ambiental vigente. Loteamento regularmente aprovado que não obsta à observância a Legislação Ambiental vigente para supressão de vegetação nativa. Responsabilidade do Município caracterizada. Obrigação de fazer e não fazer e eventual compensação pelos danos ambientais irreparáveis imposta de forma subsidiária ao Município. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido” (eDOC 11 – ID: f013eda0)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, VI, VII e VIII, 23, VI e VII, e 30, I, II, e VIII, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: 886218fe)



    Nas razões recursais, colaciona-se a legislação correlata para demonstrar-se a competência material e legislativa do Município de Bertioga em matéria ambiental. Acrescenta-se, quanto à Resolução n° 237/1997 do CONAMA, que “a competência para expedir licenças ambientais e autorizar edificações em áreas cujo impacto seja eminentemente local, é do órgão ambiental municipal, respeitando a competência e a manifestação dos órgãos competentes da União, Estados e Distrito apenas quando couber”. (eDOC 22 – ID: 886218fe, p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante nos autos, consignou a invalidade das licenças ambientais expedidas pelo Município de Bertioga que resultaram em supressão de Mata Atlântica, ante a ausência de autorização emitida por órgão estadual. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A questão controvertida cinge-se na responsabilização subsidiária do Município de Bertioga, pela expedição de licença ambiental que resultou na supressão de vegetação nativa, sem a devida autorização do Órgão Ambiental Competente. 



    Isso porque, incontroversa a supressão da vegetação nativa em área de aproximadamente 0,0363 ha, de floresta de alta restinga em estágio inicial e médio de regeneração do bioma Mata Atlântica, no local situado na Rua Augusto Ribeiro Pacheco, 582 e 616, lote 06, Quadra 18, Jardim São Rafael no Município de Bertioga. 



    Neste sentido, cumpre observar que a omissão na fiscalização está intrinsecamente relacionada à expedição de licença para supressão de vegetação nativa pelo Município, sem a devida autorização de órgão ambiental competente. 



    Com efeito, a área desmatada está inserida na Mata Atlântica, de modo que conforme disposto no artigo 196 da Constituição Estadual deve ser assegurada a preservação do meio ambiente 



    E por estar inserida a área no bioma Mata Atlântica deveria ter sido observado o art. 4º do Decreto n° 750/93 que previa a expressa anuência do Órgão Estadual Competente:



    ‘art. 4º. A supressão e a exploração da vegetação secundária em estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica, serão regulamentadas por ato do IBAMA, ouvido o órgão estadual competente e o Conselho Estadual do Meio Ambiente respectivo, informando-se o CONAMA.’



    Assim, incabível a atuação somente do Município para autorizar supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, sem a devida autorização do Órgão Ambiental do Estado competente para tanto. 



    Aliás, também incontroverso nos autos que o Convênio celebrado com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo estava vencido ao tempo da expedição da Licença Ambiental n° 233/03 o que torna sem efeito as autorizações nela concedidas. 



    Por sua vez, muito embora a edificação está inserida em loteamento regular aprovado pela Prefeitura Municipal de Bertioga, de rigor observar que a supressão de vegetação nativa deve observar a legislação ambiental vigente, e, portanto, inexistente direito de supressão da vegetação nativa, nos termos da legislação à época da aprovação do loteamento. 



    Portanto, s Licença Ambiental Municipal não pode ser considerada válida a autorizar a supressão de vegetação e a permissão de construção no local, na medida em que imprescindível a autorização do Órgão Estadual competente.



    (...)” (eDOC 11 – ID: f013eda0, p. 4-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO AMBIENTAL. DIREITO DE CONSTRUIR. ANÁLISE DA LICENÇA AMBIENTAL. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL. REAVALIAÇÃO DO PROJETO. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1420754 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DO IBAMA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve interesse do IBAMA, Instituto Federal de Proteção Ambiental, para ingressar no feito, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. 4. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (RE 1361377 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente